Tribunal: STF
Processo: ARE 1582465
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. Renato Torneiro Fulgencio Lopes interpôs o presente agravo (eDoc 82) em face de decisão (eDoc 78) que inadmitiu o recurso extraordinário por eles deduzido.

Nas razões do agravo, refuta os fundamentos dessa decisão e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo. 

Esse o contexto, passo a analisar o recurso extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi formalizado em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (eDoc 39) que esta assim ementado:

DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL INDEFERIDO. AUSÊNCIA DO REQUISITO SUBJETIVO. RECURSO DESPROVIDO. 
I. Caso em Exame. 
1. Recurso manejado pela defesa contra r. decisão que indeferiu o livramento condicional. 
II. Questão em Discussão. 
2. Verificar se o reeducando satisfaz as exigências legais para a obtenção do benefício, considerando seu histórico prisional e comportamento carcerário. 
III. Razões de Decidir. 
3. O indeferimento da benesse é justificado pela (i) existência de histórico prisional conturbado, com anotações de faltas disciplinares de natureza média e grave, esta última consistente em posse de entorpecente, acessórios e aparelho de telefonia no regime semiaberto (recém reabilitada); (ii) acentuada periculosidade, retratada na quebra da confiança do Juízo em situação anterior; e (iii) ausência de elementos concretos sobre a adequação do sentenciado em sociedade, à luz do princípio da individualização da pena. 
4. A análise do mérito é extensiva a todo o período de cumprimento da pena, não se limitando aos últimos 12 meses (Tema 1161/STJ). 
IV. Dispositivo e Tese. 
5. Recurso desprovido. 
Teses de julgamento: 
1. O livramento condicional exige o preenchimento concomitante dos requisitos objetivo e subjetivo, além de análise meritória do comportamento do sentenciado. 
2. O histórico prisional conturbado, com apontamento de infrações disciplinares, ainda que reabilitadas, justifica o indeferimento do benefício.

Nas razões do recurso extraordinário (eDoc 46), aponta que o acórdão recorrido violou os arts. 5º, XLVI, XLIX, LIV, LV, LVI e LVII, todos da Constituição da República.

É o relatório. Decido.

2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.   

Inicialmente, no que toca à alegada violação à norma contida no art. 5º LIV e LV, da Constituição da República, observo que o tribunal de origem, na decisão de admissibilidade, aplicou precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.

Nesse contexto, o Supremo Tribunal Federal assentou que a aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição do órgão judiciário de origem, dispensada a remessa do recurso extraordinário a esta Corte, nos termos do art. 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil. Nessa linha, Rcl 42.193 AgR, ministro Alexandre de Moraes, e Rcl 39.942 AgR, ministro Edson Fachin. Transcrevo a ementa desse último (grifei): 

AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. COMPETÊNCIA DAS CORTES DE ORIGEM. DESCABIMENTO DA AÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
1. A aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição das Cortes de origem, nos termos do art. 1.030 do CPC.
2. Agravo regimental a que se nega provimento. 

Além disso, o art. 1.042 do Código de Processo Civil expressamente exclui das hipóteses de cabimento do agravo em recurso extraordinário a inadmissão do recurso extraordinário fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral.  

Desse modo, não conheço do recurso neste ponto.

De outro lado, quanto à alegada violação ao art. 5º, XLIX, LVI e LVII, da Constituição Federal, mencionado nas razões recursais, não foi apreciado pelo acórdão recorrido, de modo que ausente o necessário prequestionamento da matéria.

Desse modo, incidem, na espécie, os óbices dos Enunciados n. 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.

Em casos fronteiriços, há – entre muitos outros – os seguintes precedentes: ARE 1.190.029, ministro Alexandre de Moraes; ARE 1.251.329, ministro Ricardo Lewandowski; ARE 1.303.528, ministro Luiz Fux; ARE 1.283.108 e RE 1.304.032, ministro Dias Toffoli. Ilustra essa orientação, ainda, o seguinte acórdão:

I – É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência da Súmula 282/STF. Ademais, a tardia alegação de ofensa à Constituição, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento.
(ARE 1.287.745 AgR, ministro Ricardo Lewandowski)

Finalmente, quanto à suposta violação ao art. 5º, XLVI, ao negar o livramento condicional, o acórdão recorrido adotou a seguinte fundamentação:

De outra parte, é inegável que para o deferimento do livramento condicional exige-se, além dos requisitos básicos objetivo (lapso temporal) e subjetivo (bom comportamento carcerário, atestado à fl. 12) , a segurança do Juízo a propósito do mérito e da perspectiva de que o condenado se adequará ao convívio em sociedade. Isso porque o instituto representa uma antecipação provisória da liberdade e um estímulo à regeneração, consideradas as funções ontológicas da pena (punitiva e intimidativa, preventiva e ressocializadora) e, por isso, somente deve ser concedido àquele que demonstra, de forma inequívoca, real merecimento para retornar ao convívio social. 
In casu, do detido exame do boletim informativo (fls. fls. 13/18) e do PEC, não se dessume preenchido o requisito do artigo 83, III, “a”, do Código Penal1 , tendo em vista que Renato possui conturbado histórico prisional, pois apesar de não constar nova infração disciplinar nos últimos 12 (doze) meses, cometeu faltas de natureza média em 21.08.2013 (burla da vigilância) e grave aos 20.06.2022 esta consistente em posse de entorpecente, acessórios e aparelho de telefonia durante o cumprimento de pena em regime semiaberto, cuja reabilitação se deu em 20.07.2023. 
Não se olvide, neste particular, que o reconhecimento da infração grave consistente na prática de crime doloso prescinde de condenação transitada em julgado no bojo da ação penal correlata (processo nº 1501539-05.2023.8.26.0071), conforme posicionamento consolidado pelo C. STJ na Súmula nº 5262 . Ademais, a falta foi objeto do agravo em execução nº 7001297-35.2022.8.26.0071, no bojo do qual esta C. Câmara, à unanimidade, rejeitou as preliminares e negou provimento ao recurso defensivo, mantendo a homologação e os efeitos dela decorrentes, em v. acórdão3 proferido aos 27.03.2023 e transitado em julgado aos 09.09.2023 (fls. 940/951 e 956 do PEC). 
Ressalte-se, outrossim, que a análise do mérito abrange todo o tempo de cumprimento da sanção privativa de liberdade, como inclusive afirma o enunciado do Tema 1161 do C. STJ4 ; e nesta mesma linha de intelecção se consolidou o entendimento desta C. Câmara. 
O indeferimento, na realidade, prestigia o princípio da individualização da pena, eis que impõe tratamento penitenciário desigual àqueles presos que se envolvem na prática de novos crimes no curso da execução. Não se trata de privar o agravante do benefício, mas sim recuperá-lo e lhe proporcionar condições para uma harmônica integração na sociedade (art. 1º, da Lei nº 7.210/84). 
Falha ou deficiente a terapêutica penal, o certo e irrefutável é que não se deve colocar em liberdade antecipada, ainda que condicional, pessoa desestruturada e inapta ao convívio social, em detrimento da comunidade. 
Logo, permanece forçosa a conclusão de que, ao menos por ora, o agravante não deve ser beneficiado com o livramento condicional, o qual foi corretamente indeferido pelo Juízo da Execução Penal com fundamentos idôneos. 

Desse modo, foi adotada fundamentação eminentemente infraconstitucional, de modo que a suposta ofensa ao dispositivo constitucional apontado pelo recorrente (XLVI) qualificar-se-ia como reflexa, circunstância que impede a via extraordinária, ademais seria indispensável o reexame de todo o conjunto fático-probatório produzido nos autos. 

Incide, pois, o óbice do Enunciado 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, que possui a seguinte dicção:

Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.

Em casos fronteiriços, há – entre muitos outros – os seguintes precedentes (ARE 1.227.082 ED, ministro Lewandowski; ARE 1.279.027 AgR, ministro Presidente).

3. Por ocasião do exame do AI nº 742.460/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, o Supremo Tribunal Federal concluiu pela ausência de repercussão geral de questões relativas à individualização e à dosimetria de pena, por demandarem exame prévio da legislação infraconstitucional. 
(ARE 1.144.653 AgR, ministro Dias Toffoli – grifei)

3. Ante o exposto, nego provimento ao agravo em recurso extraordinário. 

4. Intime-se. Publique-se.

Brasília, 9 de fevereiro de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente